Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DA BUSCA DE ATIVOS. PRAZO RAZOÁVEL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de nova de busca de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração da busca de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD 3 (três) anos após a realização da última tentativa.
III. Razões de decidir
3. O transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos nos sistemas do Poder Judiciário (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD) possibilita o pedido de nova busca.
4. No caso em epígrafe, as últimas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreram há mais de 3 anos, lapso temporal razoável que justifica a realização de novas buscas.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1740101, 0711775-96.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 22/08/2023. TJDFT, acórdão 1720141, 0735912-79.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023. TJDFT, acórdão 1746911, 0717123-95.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 31/08/2023.